Tribunal: STF
Processo: ARE 1466438
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de W. H. M interpôs o presente agravo (eDoc 46) em face de decisão (eDoc 41) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 26) que está assim ementado:



    Tráfico de drogas e associação para tal fim Coesão e harmonia do quadro probatório Validade dos depoimentos policiais Condenação mantida. Associação para o tráfico Ocorrência Vínculo permanente e estável Condenação mantida. Pena-base Circunstâncias judiciais que autorizam a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título. Reincidência Condenação definitiva ostentada pelo corréu que autoriza a majoração Fração consentânea. Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 Relatórios policiais, respaldados por elementos de prova coligidos aos autos, realçadas as mensagens captadas por meio das perícias realizadas em celulares dos denunciados, a corroborarem a prática na proximidade de local destinado a atividades esportivas. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado para a prática de tráfico de drogas, a isso se alinhando o passado em desalinho do corréu. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas. Regime prisional inicial fechado Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, certa a apreensão de drogas de diversas naturezas, de reconhecida nocividade, em expressivas quantidades, afora seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora. Apelos defensivos improvidos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 33), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, LVII, LV, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    No que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Finalmente, a suposta violação ao artigo 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal, mencionada nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente